Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZADO. DECOTE DEVIDO.
1. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva número 15.106/1993 (no. 0000805-28.1993.8.07.0001) determinou a devolução dos valores indevidamente descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
2. A Lei 8.688/1993 e a Medida Provisória 540/1994, bem como suas sucessivas reedições, possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário número 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau.
3. Não há violação à coisa julgada, já que a Sentença coletiva determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/1991, de modo que os descontos posteriores realizados com base em diplomas legais válidos não foram abarcados pelo provimento jurisdicional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social.
4. Recurso conhecido e não provido.